Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700922-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD D E C I S Ã O Ambas as parte peticionam nos autos e informaram que a Execução n. 0736472-57.2018.8.07.0001, relacionada ao presente recurso, encontra-se suspensa até 05.04.2022, prazo esse deferido pelo juízo da origem de modo a viabilizar às partes a continuidade e a conclusão das tratativas negociais em curso. Nesses termos, TERRACAP e CENTRAD vêm, em comum acordo, requerer a dilação do prazo de suspensão do presente agravo até 05.04.2022. Defiro o pedido de suspensão do presente recurso até 05.04.2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador